Tribunal: STF
Processo: ADC 69
Classe: ADC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC 101/2000). ARTS. 18, CAPUT, E 19, CAPUT E §§ 1º E 2º. BASE DE CÁLCULO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL. DIVERGÊNCIAS INTERPRETATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) E DOS VALORES PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS DO CÁLCULO DE GASTO COM PESSOAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. DESRESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA (ARTS. 24, I, E 169, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.



    2. A Constituição Federal de 1988, presumindo, de forma absoluta para algumas matérias, a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    3. No plano financeiro, a Constituição estabeleceu, em seu art. 169, caput, que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios respeite os limites estipulados em lei complementar de caráter nacional, atualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). 



    4. A exclusão do imposto de renda retido na fonte (IRRF) e dos valores pagos a inativos e pensionistas, salvo as exceções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, contraria diretamente os arts. 18 e 19 da Lei Complementar 101/2000 e, consequentemente, o art. 169 da Constituição Federal. Precedentes (ADI 6129 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/2020).



    5. Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente.